Tribunal: TJMT
Processo: 13954-66.2019.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Turma Recursal Temporária

90) Recurso nº: 0013954-66.2019.811.0002
Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei
Recorrente: Vaine Aparecido de Moraes
Claro S.A
Recorrido:
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 02.06.2020

E M E N T A
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. JULGAMENTO
CITRA PETITA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE O PEDIDO DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NECESSIDADE DE ANÁLISE. APLICAÇÃO DA
TEORIA DA CAUSA MADURA. APRECIAÇÃO DA LIDE QUE LEVA À
CONCLUSÃO DE INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SERVIÇOS CONTESTADOS
INTEGRAM O CONTRATO. BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
GRATUITAMENTE. JUNTADA DE REGULAMENTO DO PLANO. FATURAS
JUNTADAS COMPROVAM A ISENÇÃO DE COBRANÇA. REFORMATIO IN
PEJUS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença que julgou parcialmente a pretensão deduzida na
inicial.
2. Sentença que não analisa todos os pedidos da inicial (julgamento citra petita).
3. Aplicação da teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, II, do CPC.
4. Existindo a comprovação de que o plano controle contratado engloba as cobranças
contestadas, conforme o regulamento do plano, sem acréscimo adicional, não há se falar
em cobrança indevida, ainda mais quando comprovado que o reclamante possui
conhecimento de todos os serviços disponibilizados no plano contratado.
5. Inexistência de ato ilícito praticado, razão pela qual a improcedência da pretensão se
impõe.
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Turma Recursal Temporária

6. Impossibilidade de reforma da sentença em face do princípio da reformatio in pejus.
7. Sentença mantida.
8. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente
procedente o pedido, para determinar que a recorrida se abstenha de incidir na fatura de
consumo cobrança de serviço de interatividade (aplicativos digitais claro games e
claro vídeos), mas não se manifestou quanto à repetição de indébito postulada na inicial.

Nas razões recursais, a parte postula a reforma ao fundamento de que a cobrança
indevida de serviço de interatividade ultrapassa o mero aborrecimento e dá ensejo a
indenização de ordem moral, bem como a devolução da quantia despendida em dobro -
pretensão recursal não analisada no juízo a quo.

Em sede de contrarrazões, a recorrida sustenta, preliminarmente, ofensa ao princípio da
dialeticidade e impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, pugna pela manutenção
do decisum.

VOTO - PRELIMINAR

I – Ofensa ao ônus da dialeticidade

A simples reprodução na peça recursal de elementos da inicial não caracteriza ofensa ao
princípio da dialeticidade, desde que associada aos motivos para a reforma da decisão, o
que é possível extrair no caso em apreço.

II - Indeferimento da Justiça Gratuita

2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Turma Recursal Temporária

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu a parte
recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita. Em que pese a empresa se
insurgir quanto a benesse, não traz elementos concretos que desconstituam a
hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Desse modo, entendo pela permanência do direito ante a declaração firmada e acolhida
e ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição
Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Citra Petita
III – Matéria de Ordem Pública – Sentença

Analisando a petição inicial, verifica-se, que a parte recorrente realizou os seguintes
pedidos: (i) condenação em obrigação de fazer (cancelamento do serviço de
interatividade); (ii) indenização por danos morais e, por fim, (iii) restituição do valor
cobrado indevidamente na forma dobrada.

No entanto, o último pleito (repetição de indébito) não foi analisado pelo juízo de
origem. Possibilidade de manutenção dos capítulos julgados e julgamento do capítulo
omisso, porque a referida omissão não induz à nulidade. Transcrevo trechos da
sentença:

serviços não devidamente contratados pela reclamante, entendo ser o
caminho mais correto o de determinar a suspensão da cobrança de tais
No entanto, em que pese as razões apresentadas, entendo que
serviços.
não há como reconhecer que a parte autora passou a conviver com uma
situação inesperada que lhe causou constrangimentos, humilhação,
aborrecimentos e preocupações. Reputa-se existente a falha do requerido,
mas que tal falha não possui o condão de gerar indenização ao requerente,
restando inequívoca a inexistência de dano moral a ser reparado. Nesse
sentido, tem-se pacífico na jurisprudência o entendimento de que meros
aborrecimentos não são capazes de ofender a honra ou causar abalos
emocionais ou psicológicos ao homem comum. (...) Nesse sentido, a
cobrança indevida por si só se traduz em mero aborrecimento, visto que
trivial e comum da sociedade moderna podendo ser e o foi suportado pela
3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Turma Recursal Temporária

parte promovente. Aliás, a história revela e é certo que a vida em
sociedade, naturalmente - e sempre foi assim desde o início das
civilizações -, impõe perdas e ganhos em diferentes graus e isso é salutar
para o desenvolvimento econômico e intelectual da sociedade. Ora, se
todos quiserem ganhar sobre toda e qualquer situação da vida cotidiana,
por conseguinte, causará sérios desequilíbrios e prejuízos à vida em
sociedade. DISPOSITIVO Pelo exposto, julgo PROCEDENTE EM
PARTE a pretensão formulada na inicial, nos termos do artigo 487, I do
CPC, apenas para DETERMINAR que a Requerida se abstenha de incidir
na fatura do reclamante cobranças referentes aos serviços de aplicativos
digitais - claro games/claro vídeos, não contratado pela recl

Deste modo, por se tratar de matéria de ordem pública, imprescindível o
reconhecimento do julgamento citra petita.

A deficiência (ausência de manifestação) ocorre em um capítulo distinto dos demais,
razão pela qual se mantêm hígidos os demais capítulos.

Em face da não-contaminação, ausência de vício. Invoco a teoria causa madura e a regra
da economia processual, para manter os capítulos julgados pelo juízo monocrático e
passar a analisar o tema omisso, de acordo com o artigo 1.013, § 3º, III, do CPC.

Serão analisados os pedidos recursais e, na sequência, o pedido ínsito à instância
ordinária e não apreciado - devolução em dobro.

VOTO - MÉRITO

Os lindes do recurso inominado consistem em analisar se a cobrança de serviço de
interatividade lançado na fatura telefônica dá ensejo a indenização por danos morais, tal
como a restituição de valores na forma dobrada.

Informa a parte recorrente que teve valores cobrados indevidamente nas faturas de
consumo das linhas telefônicas nº. (065) 9.9334-0910, (065) 9.9258-1351, (065)
4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Turma Recursal Temporária

9.9226-
vidos, haja vista ausência de
contratação. Informa também que tentou cancelar o citado serviço na via administrativa,
mas restou infrutífera.

Em contestação, a recorrida afirma que o recorrente contratou, inicialmente, o plano

móvel nº (065) 9-9334-0910, no dia 07.08.2018, e no decorrer da relação contratual o
alguns serviços de terceiros, co Claro Vídeo e
sem acréscimo no valor do plano controle, que por sua vez é no valor de
R$ 44,99 (quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos).

A mesma situação ocorre nas linhas (065) 9.9258-1351 e (065) 9.9226-4732, haja vista
adquirido pelo recorrente, sem nenhum custo adicional no valor inicial contratado.

O valor do plano mensal da linha (065) 9.9226-4732 é de R$ 39,99 (trinta e nove reais e
noventa e nove centavos) por mês. Já no terminal (065) 9.9258-1351 é cobrado o valor
de R$ 29,99 (vinte e nove reais e noventa e nove centavos) por mês.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte recorrente e de sua
hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte recorrida a
comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º,
VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Consigna-se que é de conhecimento deste relator a existência de várias ações discutindo
a cobrança indevida dos serviços de interatividade, e que praticamente em sua totalidade
a empresa de telefônica não consegue comprovar a legalidade das cobranças, mas, neste
5

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Turma Recursal Temporária

caso, restou incontroverso que não houve nenhuma cobrança indevida por parte da
Terceiros - fazem parte do plano escolhido pelo recorrente.

Infere-se das faturas de consumo colacionadas nos autos que o valor do plano escolhido
pelo recorrente na linha (065) 9-9334-
Minutos Locais Ilimitados acompanhado da -se
no montante de R$ 44,99 (quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos), por mês.
No terminal telefônico (065) 9.9226- Internet acompanhado
R$ 39,99 (trinta e nove reais e noventa e
nove centavos) por mês. Já no ramal (065) 9.9258-
29,99 (vinte e nove reais e noventa e nove centavos).

Observa-se também, que a recorrida apenas detalha os serviços que compõe o plano e
especifica o valor de cada serviço, inexistindo algum acréscimo na cobrança do plano
mensal.

Aliás, o recorrente tem pleno conhecimento que a oferta conjunta Claro Mix, que
compreende os serviços de terceiros, faz parte do seu plano contratado, pois em cada
A oferta conjunta Claro MIX é
composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais providos por terceiros.
Veja-se:

Assim, os aplicativos digitais apenas são integrantes do plano escolhido pelo recorrente
e possuem validade igual à do ciclo de faturamento do usuário.

6

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Turma Recursal Temporária

Frisa-se, que o recorrente não menciona na petição inicial e nem na impugnação qual é
o valor do plano contratado, muito menos junta fatura de consumo antes do início da
cobrança indevida.

Registra-se que esta Egrégia Turma Recursal no julgamento do Recurso Inominado nº
0013112-89.2019.811.0001, que discutiu caso idêntico a este, a douta relatora Dra.
Lucia Peruffo entendeu pela regularidade da cobrança, voto que foi acompanhado pela
primeira vogal Dra Valdeci Moraes Siqueira e pela segunda vogal Dra Lamisse Roder
Feguri Alves Correa:

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE
TELEFONIA MÓVEL - ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS -
TESE DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - SERVIÇOS CONTESTADOS
INTEGRAM O CONTRATO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
GRATUITAMENTE - JUNTADA DE REGULAMENTO DO PLANO -
FATURAS JUNTADAS COMPROVAM A ISENÇÃO DE COBRANÇA
- AUMENTO DA FATURA DECORRENTE DE ACORDO -
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
DESCONTOS DEVIDOS - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Diante da
alegação de inexistência de contratação ou adesão a serviços incluídos em
fatura telefônica, consistentes em aplicativos digitais, incumbe ao
fornecedor de produtos e serviços provar que houve a contratação e a
contraprestação do serviço. Imposição da regra da inversão do ônus da
prova para que a empresa fornecedora de serviços comprove a contratação,
sem a qual as descontos são indevidos. Havendo a comprovação de que o
plano controle contratado abarca os benefícios contestados, conforme o
regulamento do plano, sem acréscimo adicional, não há se falar em
cobrança indevida, ainda mais quando comprovado, por meio das faturas
juntadas, que a cobrança adicional se refere a parcela de acordo. Não
havendo comprovação de cobrança por serviços adicionais, os quais já são
abarcados pelo plano contratado, sem ônus, bem como havendo
comprovação de que o valor da fatura sofreu acréscimo em decorrência de
parcela de acordo, inexiste ato ilícito praticado, razão pela qual a
improcedência da pretensão se impõe. Sentença mantida. Recurso
desprovido. (Recurso Inominado nº 0013112-89.2019.811.0001, Juíza-
Relatora: Lucia Peruffo, Data do Julgamento: 12.11.2019)

7

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Turma Recursal Temporária

Colaciono outro julgado no mesmo sentido:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONSUMIDOR - COBRANÇA
INDEVIDA DE VALORES NA FATURA DE TELEFONE - FALTA DE
PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR - PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da
prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima
quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6º, inc. VIII, da
Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor. (TRU/MT RI
8068908-60.2018.811.0001, Juiz-Relator: Sebastião de Arruda Almeida,
Data do Julgamento: 30.05.2019)

Salienta-se que o caso não se trata de venda casada, pois para sua caracterização é
necessário demonstração de que a contratação estava condicionada à contratação dos
serviços, o que não está comprovado no caso dos autos.

Assim, não há documento probatório de que comprove a cobrança ilícita.

Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço em face da
incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte recorrente a
demonstração da verossimilhança de suas alegações.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão
do ônus prova, a qual, também não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima
demonstração da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança das alegações,
artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que não se verifica no presente
caso.

Logo, reconhecida a legalidade das cobranças, tem-se afastado pedido de devolução em
dobro. Contudo, a alteração da sentença para improcedência é tecnicamente inviável,
8

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Turma Recursal Temporária

em face do princípio do reformatio in pejus, visto que o recurso manejado é exclusivo
da parte reclamante.

Em face do exposto, reconheço a sentença citra petita, e, com fundamento no artigo
1.013, §3º, III, do CPC, julgo improcedente o pedido de restituição da quantia em
dobro - com base na higidez da relação contratual -, ainda que por fundamento diverso
da sentença do juízo monocrático que, em relação ao pedido de danos morais, entendeu
que se trata de mero aborrecimento. E, por consequência, conheço do recurso e, no
mérito, NEGO-LHE provimento, mantendo-se incólume os termos da sentença.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua
execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator

9